Tribunal: TJBA
Processo: 8080317-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8080317-88.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: LORENA OLIVEIRA CRUZ

Advogado(s): LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL

APELADO: SERASA S.A.

Advogado(s):FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
. SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA
.
SERASA. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. ENVIO À CONSUMIDORA POR E-MAIL INFORMADO PELO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
APELO CONHECIDO E

NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de restrição creditícia e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve notificação prévia válida, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, quando realizada por e-mail indicado pelo credor, e, por conseguinte, se subsiste responsabilidade civil por dano moral decorrente da inscrição do nome da autora em cadastro restritivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção do benefício da gratuidade da justiça, deferido em primeiro grau, encontra respaldo na presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural, presunção não desconstituída pela parte ré e sem indícios em sentido contrário nos autos; assim, a autora permanece isenta do preparo recursal.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, razão pela qual deve ser conhecido.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 59 (REsp 1.083.291/RS), entende ser dispensável o aviso de recebimento na comunicação ao consumidor sobre negativação, bastando a comprovação do envio ao endereço informado pelo credor.

A Súmula 359/STJ atribui ao órgão mantenedor do cadastro a obrigação de notificar o devedor antes da inscrição, sem prejuízo de admitir-se, à luz da jurisprudência mais recente (REsp 2.092.539/RS), a utilização de meios eletrônicos desde que comprovados o envio e o recebimento.

Nos autos, a ré comprovou o envio da notificação premonitória ao e-mail indicado pelo credor, com registro técnico de envio e de recebimento, estando demonstrado o cumprimento da formalidade prevista no art. 43, § 2º, do CDC.

A autora impugnou a titularidade do e-mail, mas não juntou prova contratual que confirmasse a alegada divergência nem apresentou meios de prova adicionais quando instada à produção probatória, permanecendo silente quanto instada a tanto.

Ausente demonstração de ilegitimidade do canal utilizado ou de não recebimento eficaz da notificação, não se verifica ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais, devendo ser mantida a inscrição.

Considerada a sucumbência recursal total da autora, impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência em favor do advogado vencedor, fixados em 13% sobre o valor da causa atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da manutenção da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A notificação prévia para inscrição em cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, considera-se válida quando comprovado o envio ao endereço (inclusive eletrônico) informado pelo credor.

A comunicação eletrônica (e-mail, SMS, aplicativo de mensagens) é admitida como meio válido de notificação desde que comprovados o envio e a entrega no canal indicado.

A mera alegação, sem prova, de que o e-mail não pertence ao consumidor não desconstitui a presunção de regularidade da notificação quando houver comprovação técnica de envio e recebimento e quando o autor, devidamente instado, deixa de produzir prova em contrário.

A presença da notificação válida afasta a ilicitude da inscrição e a consequente obrigação de indenizar por danos morais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes a
utos de
Apelaçã
o Cível n.
8080317-88.2024.8.05.0001
,
de
Salvador
-BA, em que são
apelante,

LORENA OLIVEIRA CRUZ

e
apelad
o
,
SERASA S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em
c
onhecer
d
o Apelo
da
parte
autora

e
negar
-lhe
provimento,
mantendo a sentença
a quo
em todos os seus termos,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
.

Salvador,

12